Tribunal: TJMT
Processo: 1041516-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041516-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GLEICYANE CRISTINE RAMOS ROSA - CPF: 031.872.041-80 (RECORRENTE), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: acompanho o voto condutor, mas por fundamento diverso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

GLEICYANE CRISTINE RAMOS ROS

interpõe
agravo interno
(Id
202012670
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
negar

provimento

ao recurso inominado.

ATIVOS SECURITIZADORA DE CREDITOS
, devidamente intimada
,
não
a
presentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao recorrer, a parte recorrente trouxe aos autos elementos suficientes para justificar a redução da referida indenização, devendo a sentença ser parcialmente alterada.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra sentença prolatada pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados referentes à inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Na condição de recorrente, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS busca pelo afastamento da condenação ou, não sendo o caso, pela redução da indenização.

Nas contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com fulcro na Súmula Cível no 02, o Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento
a
recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do art. 932, V, “a”, “b” e “c” no Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12/09/2017).

Acerca da inexistência/ilegitimidade do débito, não há que se
tecer
maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido, cingindo este recurso à análise da possibilidade de afastamento ou redução da indenização por
danos morais
.

Nesse sentido, observadas as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, tenho a convicção de que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil)
reais fixada
a título de danos morais deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), vez que se adequa aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao enunciado da súmula no 29 destas Turmas Recursais, para o caso sub judice.

Posto isso, conheço o recurso inominado e dou-lhe parcial provimento, a fim de fixar em R$1.000,00 (mil reais) a indenização em danos morais, corrigida nos termos do disposto na sentença.

Deixou de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por GLEICYANE CRISTINE RAMOS ROSA contra a decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado interposto pela empresa ré para reformar, em parte, a sentença prolatada e reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais decorrente da inscrição indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

O juízo
a quo
e o d. Relator constaram que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar a legitimidade do crédito objeto da cessão.

Pois bem. Em visita aos autos, a empresa juntou histórico do SCPC no qual consta a existência de débitos preexistentes (2020 e excluído em 2022) , enquanto o débito sub judice foi de 1/12/2021.

Nesse caso, haveria óbice ao pleito indenizatório, entretanto, sendo o recurso apenas da parte autora, imporia uma condição de agravamento.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor, mas por fundamento diverso.

Por outro lado, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Assim, não constato, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024